Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARA AUMENTO DA PENA ALÉM DO MÍNIMO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não possui escopo recursal, configurando-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal.
2. Na revisão criminal é incabível a reapreciação da prova produzida na ação penal. Mesmo em relação à dosimetria da pena, a cognição da ação revisional é medida excepcional, admitida quando flagrante a violação das normas legais na fixação da pena.
3. A culpabilidade refere-se a juízo de valor acerca da censurabilidade da conduta do agente, devendo ser considerada para a fixação além do mínimo quando evidenciado que a vítima era amiga do agente e, também, que este deflagrou vários disparos, inclusive quando aquela tentava correr para se proteger.
4. A análise circunstância judicial da personalidade está relacionada a índole do agente, a sua sensibilidade moral e ao desvio de caráter, em contrapartida a possibilidade de se considerar o delito como um evento isolado. No caso, exsurge se tratar de jovem voltado para práticas delituosas desde sua adolescência, merecendo também destaque o destemor do agente durante a conduta e o tom ameaçador em relação aos familiares e testemunhas posterior ao delito.
5. As consequências do crime “são os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido”, devendo, no caso, ser considerado que a conduta do requerente teve repercussões que extrapolaram o simples resultado do tipo penal. A vítima deixou órfã uma criança que sequer havia nascido à época do delito. Além disso, alguns dos parentes das vítimas, por receio do agente, mudaram-se de suas residências.
6. Firmada as circunstâncias judiciais utilizadas para a fixação da pena base, deve ser considerada, consoante orientação jurisprudencial, a proporção de 1/8 do valor entre a pena mínima a máxima para cada uma das circunstâncias aferidas. No caso, a sentença e o acórdão adicionaram escorreitamente, considerando as três circunstâncias desfavoráveis, a proporção de 3/8.
7. Diante do concurso entre uma circunstância atenuante e uma agravante, deve ser feita a ponderação segundo dispõe o art. 67 do CP. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte e do colendo STJ, a atenuante da menoridade relativa e a agravante da motivação fútil são ambas preponderante, porquanto relacionadas à personalidade do agente, e por essa razão devem ser compensadas.
8. Ação Revisional Criminal conhecida e pedido julgado improcedente.